Tribunal: STF
Processo: RE 1436712
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. LEI 12.317/2010. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROVIMENTO DO APELO.



    1. Apelação de sentença que julgou improcedente pedido de redução de carga horária para servidores públicos federais titulares de cargos de Assistente Social dos quadros da Universidade Federal do Ceará, sob o fundamento de que os servidores públicos se submetem ao preceito constitucional de carga horária entre 30 e 40 quarenta horas semanais, a ser definida discricionariamente e por não haver previsão legal de redução desta carga, reconhecendo que a Lei 8.662/93 só é aplicável ao trabalho submetido ao regime celetista. 



    2. SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS NO ESTADO DO CEARA alega que o edital 275/2010, que alterou o Edital nº 260/2010 previu que " tendo em vista o disposto na Lei 12.317/2010, publicada no DOU 27/08/2010, resolve alterar de 40 horas para 30 horas semanais o regime de trabalho do cargos de Assistente Social ". Sustenta que os servidores iniciaram com jornada de trabalho de 30 horas, mas que por força do Ofício dos Recursos Humanos da instituição, passaram a se submeter à jornada de trabalho de 40 horas. Defende a aplicabilidade da Lei 8.662/93 aos servidores públicos em face do princípio da isonomia. 



    3. Inicialmente, destaque-se que o erro de interpretação legal que venha a incorrer um edital não obriga a Administração a dar tratamento diferenciado aqueles que concorreram no certame em respeito ao princípio da legalidade e, consectariamente, ao princípio da vinculação a que se submete a Administração Pública. Por outro lado, não há que se falar em isonomia entre pessoas submetidas a regime jurídico diverso. A isonomia só pode ser dar entre servidores públicos, e não entre estes e os trabalhadores regidos pela CLT.



    4. A Constituição Federal estabelece que a jornada de trabalho dos servidores públicos federais é entre 30 e 40 horas semanais, do que se deduz que se confere à Administração, através de seu poder discricionário, a disciplina desta jornada. Confere-se jornada de trabalho reduzida tão somente às profissões às quais foram eleitas pela legislação especial destinada a servidores públicos, assim como acontece com os médicos e dentistas, assim como para os portadores de deficiência física, mediante comprovação de impossibilidade de prestar serviços em tempo integral por junta médica. 



    5. A Lei 12.317/2010 incluiu na Lei 8.662/1993 carga horária de 30 horas (art. 5º-A). Apesar de a Lei não haver se dirigido aos servidores públicos, impõe a sua consideração em face do princípio da isonomia, devendo ser reconhecida tal jornada de trabalho para os servidores públicos, que exercem as atividades próprias dos Assistentes Sociais.



    6. Provimento da apelação.”



    Os embargos de declaração foram improvidos (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 61, § 1°, 97 da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se que “O acórdão merece ser reformado a respeito da observância da reserva de plenário para estender a jornada de 30 horas prevista na Lei n.º 8.662/93, acrescentada pela lei n.º 12.317/2010 em ofensa ao art. 97 da CF” (eDOC 18, p. 8).



    Alega-se ainda que (eDOC 18, p. 9):



    “Se a Constituição Federal de 1988 confere iniciativa privativa ao Presidente da República para propor leis que tratem do regime jurídico dos servidores públicos,certamente a Lei n° 12.317 de 2010, de iniciativa do Poder Legislativo, deve regular tão somente as relações privadas de trabalho, não podendo interferir diretamente na esfera do serviço Público, sob pena de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa do processo legislativo.



     Entendimento contrário estaria afrontando tanto o princípio da separação dos Poderes quanto o princípio da reserva legal, na esteira da solidificada jurisprudência do E.STF”.



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao concluir pela competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício profissional, nos termos do art. 22, XVI, da CF (eDOC 12), decidiu a causa de acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 758.227-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência legislativa da União. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que compete à União, privativamente, legislar sobre direito do trabalho e sobre as condições para o exercício de profissões. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 821.761 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.896 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.9.2015).



    Aponto, ainda, a respeito, o seguinte precedente do Plenário: 



    “COMPETÊNCIA NORMATIVA – DIREITO DO TRABALHO. Cumpre à União legislar sobre direito do trabalho, incluída a jornada de integrantes de categoria profissional. PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA – REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR. Consoante dispõe o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal, incumbe ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que verse regime jurídico de servidor. A norma é de observância obrigatória por estados e municípios. (ADI 3.894, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 29.10.2018). 



    Destaco, no ponto, trecho da decisão monocrática exarada no RE 1.215.373, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 24.06.2019:



    “A decisão impugnada está em confronto com a jurisprudência do Supremo, a qual assentou a competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissional, presente o artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal, bem assim a aplicabilidade da Lei federal nº 8.856/1994 a todos os profissionais de fisioterapia, considerados, inclusive, os servidores públicos municipais”(grifei). 



    Nesse mesmo sentido, decidiu o Min. Alexandre de Moraes, ao proferir decisão monocrática no RE 1.212.350, DJe 27.06.2019 e concluir que:



     “A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que compete à União legislar sobre condições para o exercício de profissões, razão pela qual aplica-se aos servidores municipais as disposições da Lei Federal 8.856/1994, que fixa a jornada de trabalho dos profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional”. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília,9 de junho9 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente